Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700231-33.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA PAZ DE JESUS APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, NILTON DE ASSIS ROQUE, WILLIAM HUMBERTO DA SILVA, JOAO CILIRIO ROQUE, PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que a parte Apelante, após o julgamento do recurso de apelação requer a suspensão do processo (id. 21721161). Aduz para tanto que o acórdão julgado pela eg. Sétima Turma Cível deixou brecha na interpretação de que de fato a Autora pode pleitear a propriedade via usucapião, de modo que nestes termos, a recorrente pediu junto a CAESB que fornecesse documento declarando que a titularidade do imóvel está em seu nome desde 2006, e que tal pleito, frente a pandemia do COVID19 pode levar algum tempo para ser expedido, de modo a ser necessária a suspensão do processo. Invoca ainda as disposições constantes da Resolução 314 do CNJ. Pois bem, analisando detidamente do que consta dos autos, nada obstante o entendimento da parte Apelante quanto a existência de suposta brecha no decidido por esta Corte de Justiça, certo é que o recurso de apelação já foi julgado, conforme acórdão no 1293497 (id. 20953976). E diante do julgamento do apelo, resta inviabilizado qualquer pedido de suspensão processual, seja porque restou esgotada a jurisdição deste órgão, seja porque inexistente qualquer questão pendente a ser apreciada no recurso de apelação. Eventual irresignação ou insurgência quanto ao decidido no acórdão que julgou o recurso de apelação interposto nos autos, deve ser realizado a tempo e modo pelas medidas processuais cabíveis. Assim, nada a prover quanto ao requerimento retro (id. 21721161). Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Preclusa a presente decisão e transitado em julgado o acórdão que julgou o recurso de apelação, baixem os autos ao Juízo de origem com as providências de praxe. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora